Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-78.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005541-78.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES - CPF: 061.942.171-11 (APELANTE), PAULA KATRINI CARNEIRO LEITE (APELANTE), PAULA KATRINI CARNEIRO LEITE - CPF: 062.544.561-92 (APELANTE), NATAN BROCA PAGNO - CPF: 023.247.131-28 (VÍTIMA), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (TESTEMUNHA), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DECOTE DE QUALIFICADORA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal), em razão da subtração de bens mediante escalada e em concurso de pessoas, sendo pleiteada a absolvição de uma das apelantes por insuficiência de provas quanto ao liame subjetivo, o afastamento da qualificadora da escalada e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da participação consciente de uma das apelantes no delito, apta a afastar a tese absolutória; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada exige prova pericial para sua configuração; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para furto simples diante do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta dos agentes, evidenciando o liame subjetivo necessário ao concurso de pessoas, a partir da vigilância exercida por uma das apelantes, da fuga conjunta e da posse da res furtiva.

4.

A prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, aliada aos depoimentos firmes da vítima e de policiais, confirma a participação ativa da apelante, afastando a alegação de desconhecimento ou coação.

5.

A qualificadora da escalada se caracteriza pelo ingresso no local mediante esforço incomum e via anormal, sendo prescindível a prova pericial quando demonstrada por outros meios idôneos, como prova testemunhal e confissão.

6.

Os depoimentos da vítima, corroborados por testemunhas e pela confissão do corréu, comprovam a transposição de muro e o rompimento de cerca elétrica, configurando a escalada.

7.

A manutenção das qualificadoras de escalada e concurso de pessoas impede a desclassificação para o crime de furto simples, diante da adequação típica comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A participação no crime de furto pode ser comprovada por prova testemunhal e circunstâncias objetivas que evidenciem adesão consciente ao plano delitivo. 2. A qualificadora da escalada dispensa prova pericial quando demonstrada por outros meios idôneos de prova. 3. A presença de qualificadoras devidamente comprovadas afasta a desclassificação do furto qualificado para furto simples.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Gustavo Henrique Espindola Lopes
e
Paula Katrini Carneiro Leite
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula:

a)
Quanto à apelante Paula Katrini: absolvição por insuficiência de provas do liame subjetivo entre ela e o corréu Gustavo Henrique, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal;

b)
Quanto ao apelante Gustavo Henrique: decote da qualificadora da escalada, ante a ausência de comprovação técnica da altura do muro;

c)
Subsidiariamente: desclassificação do delito para furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento integral dos recursos (ID 351158469).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça
Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim ementado:

“Sumário: Apelação Criminal – Apelante Paula Katrini Carneiro Leita condenada às penas do art. 155, §4o, incisos II e IV, do CP, às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de Reclusão, em regime ABERTO, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juiz da Vara de Execução Penal (art. 44 CPP). E, ainda ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do diamulta em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP – Pleito defensivo: No mérito, a absolvição da APELANTE por insuficiência de provas do liame subjetivo entre ela e o corréu GUSTAVO para prática do crime de furto, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do CPP. – Improcedência – acervo probatório robusto confirmando a autoria delitiva – atuação da apelante como vigilante da ação criminosa – posse da res furtiva – fuga conjunta – prisão em flagrante – depoimento da vítima e das testemunhas firmes e coerentes corroboradas pelos demais elementos do provas – Apelante Gustavo Henrique Espindola Lopes condenado às penas do art. 155, §4o, incisos II e IV, do CP, às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime SEMIABERTO, e 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do diamulta em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP – Irresignação defensiva: requer o decote da qualificadora da escalada, ante a ausência comprovação técnica da altura do muro – Reconhecendo-se os pedidos (Excludente da qualificadora da escalada e a absolvição da apelante Paula), requer a desclassificação para o delito de Furto Simples (art. 155, caput, do CP). – Sem razão – qualificadora da escalada – desnecessidade de prova técnica – comprovação por depoimentos firmes, coerente e idôneos das testemunhas policiais e da vítima, bem como pelo relato de ambos os apelantes em sintonia com a narrativa da vítima e testemunhas, todos corroborados em contraditório – precedentes jurisprudenciais – descabido, portanto, a desclassificação para furto simples – Manutenção da sentença condenatória – Pelo CONHECIMENTO do recurso, e no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026